Tribunal: TJES
Processo: 5000591-26.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-26.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: CREUZENI MARRANI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000591-26.2023.8.08.9101

Agravante: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

Agravado: P. M. N. (menor) representado por CREUZENI MARRANI

VOTOS

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (RECURSO INOMINADO DO ART. 4º, DA LEI Nº 12.153/2009). ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO QUE, NO JUÍZO
A QUO
, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROVIDENCIAR TRANSPORTE COLETIVO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUNTO AO INSS EM OUTRO MUNICÍPIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

Verifica-se nos autos de origem (nº
5001776-31.2023.8.08.0038
) que a parte autora, menor impúbere, representada por sua avó, pleiteou uma vaga no transporte público municipal para transportá-los para realizar uma Avaliação Médico Pericial Presencial, para fins de requerimento do Benefício – BPC em favor do menor, junto à Agência do INSS localizada em outro Município, na data de
02/10/2023
. O agendamento do serviço ocorreu em 13/07/2023 e o Agravado diz não ter recurso financeiro para custear o transporte.

Nesses termos foi deferida a medida liminar pelo Juízo
a quo
em favor da parte autora: “
DEFIRO a tutela antecipada requerida, DETERMINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA que forneça a Requerente, o TRANSPORTE para realização da avaliação médico pericial, para consulta que será realizada em VITÓRIA-ES no dia 02 de OUTUBRO de 2023
”
.

Todavia, após a análise dos argumentos do Agravante, denota-se que não há probabilidade do direito que justifique o deferimento da tutela antecipada.

A antecipação de tutela constitui a concreção de atos de efetiva satisfação do direito das partes. E, para alcançar a medida, a parte terá, obrigatoriamente, que produzir prova inequívoca, ou seja, apresentar prova preexistente, de forma a tornar o fato alegado claro, evidente e portador de grau de convencimento de forma justificadora de sua pretensão.

Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, resta ausente o
fumus boni iuris
, uma vez que a obrigação de fazer imposta ao Município não se enquadra em despesas com ação ou serviço público de saúde municipal, para a aplicação do recurso destinado a este fim.

O Agravado pretende o deslocamento para outro Município em razão de ausência de uma Agência do INSS na localidade em que reside, com a finalidade de buscar o recebimento de um benefício provido por meio da Previdência Social. Ou seja, não se vislumbra omissão do Poder Público Municipal que obstaculize o direito ao benefício pretendido pela parte autora.

Somado a isso, não se verifica um
caráter emergencial
ou risco iminente de vida ao menor, que legitime a concessão da medida liminar. Ao menos, não se depara nos autos elementos que autorizem conclusão em sentido contrário. Ademais, não há sequer negativa de requerimento administrativo junto à Assistência Social do Município, em busca de amparo à sua necessidade dada a hipossuficiência financeira.

Por fim, conforme mencionado pelo Agravante, registra-se o disposto na Portaria Conjunta DIRBEN/DIROFL/INSS nº 70, de 10 de novembro de 2022, que estabeleceu o procedimento necessário para a solicitação e o pagamento de diárias e despesas com transporte dos requerentes e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
1
. Tal Portaria visa garantir o deslocamento necessário para realização da avaliação social e médica perante o INSS quando no município onde reside não possuir Agência da Previdência Social apta para tanto.

Dessarte, prima facie, poderia a parte demandante buscar outros meios para custear seu transporte, sem risco aparente de lesão grave e permanente à sua saúde.

A contrapartida de tal verificação é a de que, necessariamente, a busca da via judicial para alteração das prioridades definidas pelos regulamentos administrativos poderá não apenas ensejar ônus econômico anormal para o Poder Público, mas igualmente afetar as prioridades já estabelecidas em prol de outros usuários do sistema de saúde.

Sendo assim, ausentes a plausibilidade do direito e o perigo de danos aventados pelo agravado,
conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, denegando a tutela de urgência
. Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

1
Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/bpc-orientacoes-despesas-diarias-passagens-requerentes-e-beneficiarios/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)